Tribunal: TJES
Processo: 5001006-11.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001006-11.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EDVALDO ANASTACIO DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da súmula n. 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, a qual extinguiu sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão proposta em face de
EDVALDO ANASTACIO DA SILVA.

Em suas razões (ID 5785261), o Apelante sustenta que:
(i)
nos termos do art. 2º § 2º do Decreto Lei n.º 911/69, a notificação extrajudicial deve ser enviada para o endereço do domicílio do devedor, sequer exigindo-se sua assinatura, sendo desnecessário o recebimento pessoal;
(ii)
o mero encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora; e
(iii)
restam preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei 911/1969.

Sem c
ontrarrazões recursais, dada a ausência de triangularização da relação jurídico-processual.

Pois bem.

A controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132.

A seguinte questão foi submetida a julgamento: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Dessa forma, considera-se comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.

Nesse sentido, à luz do princípio da boa fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, de não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Se o contratante não informar adequadamente o endereço, sua notificação acerca da constituição em mora ficará impossibilitada, sendo vedado que o devedor se beneficie de circunstância criada por ele mesmo, notadamente quando inviabiliza a comunicação entre as partes, em nítida violação à boa-fé objetiva. A esse propósito, seguem os julgados:

[...] 2.
Para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, a efetiva entrega da notificação pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração, como nos casos de mudança de domicílio sem atualização cadastral perante o credor e de indicação errônea do endereço no ato da contratação. [...] 4. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.
[...] (TJGO; AI 5518494-70.2022.8.09.0000; Senador Canedo; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 07/12/2022; DJEGO 14/12/2022; Pág. 484)

[...]
Notificação extrajudicial assinada por terceiro. Correspondência encaminhada para o endereço previsto no contrato. Obrigação do devedor manter seu endereço atualizado junto aos cadastros do credor fiduciário. Princípios da lealdade negocial e da boa-fé.
[...] (TJPR; AgInstr 0046775-86.2022.8.16.0000; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Mateus de Lima; Julg. 12/12/2022; DJPR 13/12/2022)

No caso, verifica-se que a Apelante acostou aos autos carta registrada com aviso de recebimento, remetida para o endereço informado pelo Apelado no contrato, o que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor.

Por conseguinte, nos termos do Tema 1.132 do STJ, considerando que:
(i)
a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e há
(ii
) a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo devedor na avença.

Logo, conclui-se que restou comprovada a constituição do devedor em mora, razão pela qual não subsiste a sentença terminativa, já que evidente a presença de referido pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante do exposto, conheço

do recurso interposto
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada, determinando assim o regular prosseguimento do feito.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2023 às 13:26:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48170327102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR